Tribunal: TCU
Processo: 037.702/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13353/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.702/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amor das Chagas Pessoa (XXX.448.742-XX); Edith Setembrina Saraiva Bentes (XXX.400.332-XX); Eliane Lima Rosa (XXX.452.902-XX); Eudes Filigonio Costa Dantas (XXX.438.652-XX); Gregoria Silva Lopes (XXX.783.152-XX); Jacirema Franca Reis (XXX.186.362-XX); Joaquim da Silva Lopes (XXX.495.762-XX); Jose Emidio Goncalves da Costa (XXX.578.852-XX); Maria Cristina Borges Celso (XXX.744.972-XX); Nadir Fontel do Rosario (XXX.133.602-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.